Tribunal: TJDFT
Processo: 0705887-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705887-63.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ARISTEL GOMES BORDINI FAGUNDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO. 1. Os artigos 15, 22, 50, 124 e 133 do Código de Edificação do Distrito Federal (Lei no 6.138/2018) disciplinam que na hipótese de construção irregular, sem licença prévia e em área pública, deve o órgão fiscalizador emitir intimação demolitória, facultando ao infrator realizá-la de forma voluntária, no prazo de 30 dias, findo o qual a própria Administração promoverá a demolição. 2. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 15, inciso III, 22, 50, 124, inciso V e 133, todos da Lei 6.138/2018 (Código de Edificações do DF), sustentando que restou suficientemente comprovado por meio de documentação idônea, não impugnada pelo recorrido, que a construção da residência e do muro se deram mediante autorização do Poder Público, após processo administrativo, e cuja regularidade foi ratificada com a expedição de Carta de Habite-se. Afirma que o muro foi erguido em data anterior à edição do Código de Edificações do DF, não podendo a lei nova retroagir para alterar uma situação consolidada há mais de 40 (quarenta) anos. Acrescenta que as fotografias acostadas aos autos demonstram que o muro frontal não causa qualquer obstrução da calçada pública, ao contrário do suscitado pelo recorrido; b) artigos 23, incisos I e III, e 137, incisos III, IV e V e §1o, ambos da Lei 6.138/2018, argumentando que o auto de intimação demolitória conferiu à recorrente o prazo de 10 (dez) dias para a demolição, contrariando a norma legal que determina o prazo de 30 (trinta) dias. Aduz que já suportou outras fiscalizações e em todas foram interpostos os recursos administrativos cabíveis, os quais jamais foram respondidos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 15, inciso III, 22, 23, incisos I e III, 50, 124, inciso V, 133 e 137, incisos III, IV e V e §1o, todos da Lei 6.138/2018. Isso porque, trata-se de legislação local (Código de Edificações do DF) e sua análise é imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento na interpretação de norma local. Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.945.904/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/03/2022; AgInt no AREsp 1.931.165/TO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/03/2022; AgInt no AREsp 1.742.714/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/10/2021; REsp 1.635.382/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016” (AgInt no REsp n. 1.948.668/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025